Tribunal: TJDFT
Processo: 0747294-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747294-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. A agravante alega que a penhora pode recair em qualquer bem, exceto quando existir, por disposição legal, cláusula de impenhorabilidade, conforme dispõe o art. 10 da Lei n. 6.830/1980. Afirma que a penhora recaiu em valores provenientes de sua aposentadoria, bem como de outras fontes de renda que necessita para sustentar sua casa. Assegura que esses valores são considerados impenhoráveis por se tratar de remuneração e proventos de aposentadoria nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Argumenta ser indiscutível o seu direito em ter os valores supracitados desbloqueados. Sustenta que o fundamento do Juízo de Primeiro Grau de que os valores não teriam sido gastos no mês anterior impossibilita a agravante de poupar dinheiro para garantir uma tranquilidade em face de eventuais emergências futuras. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a garantia da impenhorabilidade da conta do devedor, no valor de até quarenta (40) salários mínimos, só pode ser afastada se houver comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não ocorreu nos autos. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 53690482). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau condicionou a expedição de alvará de levantamento à preclusão da decisão agravada. Conclui-se, em razão da interposição de agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento de mérito do presente recurso. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos, como no caso em exame, impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Não caracterizada qualquer evidência de que a agravante venha a sofrer algum dano de gravidade que seja recomendável a concessão do efeito suspensivo, seu indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada